Tribunal: TJES
Processo: 0001965-78.2023.8.08.0011
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-78.2023.8.08.0011

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JULIANA PINHEIRO DA COSTA e outros

SUSCITADO: WAGNER LEANDRO PENHA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO. ATRAÇÃO PELA INFRAÇÃO MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, relativamente ao Inquérito Policial nº 0001965-78.2023.8.08.0011, instaurado para apurar supostos delitos de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o conflito negativo de competência, ainda que não oferecida denúncia; (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar o inquérito policial, à luz da regra de competência territorial e da conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conflito negativo de competência se caracteriza quando dois juízos se declaram incompetentes para apreciar a mesma causa, nos termos do art. 114 do CPP, ainda que na fase investigatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A competência territorial no processo penal, em regra, é determinada pelo local da consumação da infração (
forum commissi delicti
), nos termos do art. 70 do CPP.

5. O delito de lesão corporal, por possuir pena mais grave, atrai a competência para o julgamento dos fatos conexos, nos termos do art. 78, II, "a", do CPP.

6. O termo de declaração da vítima e os elementos informativos do inquérito apontam que as agressões ocorreram na residência do investigado, localizada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, inexistindo prova de consumação em Vargem Alta/ES.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reafirma a prevalência da competência do local da infração de maior gravidade, afastando declinações fundadas em premissas equivocadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito julgado procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. O conflito negativo de competência se configura ainda que não oferecida denúncia, desde que haja manifestações contraditórias dos juízos sobre a matéria.

2. A competência territorial, em regra, é fixada pelo local da consumação da infração penal, nos termos do art. 70 do CPP.

3. Quando há concurso de crimes conexos, prevalece a competência do juízo do local da infração mais grave, conforme art. 78, II, "a", do CPP.

4. A prática das lesões corporais em Cachoeiro de Itapemirim/ES atrai a competência daquele juízo para processar o inquérito e eventuais desdobramentos.

Jurisprudência relevante citada
:
CPP, arts. 70, 76, III, 78, II, "a", e 114; CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 188.912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, REsp 2.162.562/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, CC 169.584/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 12.02.2020, DJe 18.02.2020; TJES, CJ 50345020320238080024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal; TJES, CJ 00149910820188080048, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 08.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, declarar a competência do Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0001965-78.2023.8.08.0011

SUSC
ITANTE:
JUÍZO DA VARA ÚNICA D
A

COMARCA D
E VARGEM ALTA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA D
E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA D
A

COMARCA D
E VARGEM ALTA/ES
, face a remessa, pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA D
E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,
do Inquérito Policial nº 0001965-78.2023.8.08.0011
,
instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, tipificados, respectivamente, nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, perpetrados por
WAGNER LEANDRO PENHA
em desfavor da vítima Juliana Pinheiro da Costa.

O Juízo suscitado declinou da sua competência (ID 14892439, p. 18), aduzindo, para tanto, que o crime de ameaça teria sido praticado em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o delito de lesão corporal, que possui pena mais grave, teria ocorrido na cidade de Vargem Alta/ES
.

Redistribuídos os autos, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA D
A

COMARCA D
E VARGEM ALTA/ES
suscitou o conflito negativo de competência (ID 14728647, afirmando que

“as lesões corporais teriam sido praticadas na residência do investigado e, embora o auto de qualificação indireto de fl. 21 informe que o investigado está em local incerto e não sabido, o documento de fl. 05, elaborado no mesmo dia da colheita do depoimento da vítima, indica como sendo seu endereço: Av. Etelvina Vivacqua, n. 72 - Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim/E
S”.

Despacho de ID 14731603 designando o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo suscitado prestou informações (ID 14892437), esclarecendo que
“não houve propriamente um declínio de competência, mas conflito de atribuição entre os d. Promotores de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim e de Vargem Alta, apenas tendo este Juízo determinando o encaminhando do processo ao outro município a pedido do Ministério Púbico”
.

Parecer da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 15789672) para que seja julgado procedente o presente conflito a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim para processar o Inquérito Policial registrado sob o nº 0001965-78.2023.8.08.0011.

Pois bem.

O conflito de competência ocorre quando dois órgãos jurisdicionais se manifestam de forma conflitante sobre sua própria competência ou incompetência para julgar determinada causa (STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 188.912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022).

Calha registrar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível que fique caracterizado o conflito de competência se os dois juízos se declaram incompetentes mesmo que ainda não tenha sido oferecida denúncia. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE ARACAJU X JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ARACAJU. ART. 114 DO CPP. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, com base no art. 105, III, "a" e "c", da CF, visando ao reconhecimento de conflito de competência entre o Juízo da 6ª Vara Criminal de Aracaju e o Juizado Especial Criminal de Aracaju sobre a atribuição de competência para o processamento de fatos investigados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conflito de competência está devidamente configurado, à luz do art. 114 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a ausência de oferecimento de denúncia impede o reconhecimento do conflito de competência ou se há conflito de atribuição a ser resolvido pelo Procurador-Geral de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a configuração de conflito de competência, o art. 114 do CPP exige que dois ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes para julgar o mesmo fato criminoso, ou que surja controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. 4. A jurisprudência desta Corte afirma que o conflito de competência se caracteriza apenas quando dois órgãos jurisdicionais se manifestam expressamente sobre sua competência ou incompetência em relação a uma mesma causa. 5.
No caso, embora não tenha havido oferecimento de denúncia, houve manifestações divergentes das autoridades jurisdicionais sobre a competência para conhecer dos fatos, o que configura os requisitos do art. 114 do CPP
. IV. RECURSO PROVIDO.

(
STJ,
REsp n. 2.162.562/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024
)
–
destaquei

No caso em questão, percebe-se que, ainda que não tenha sido oferecida denúncia, os órgãos jurisdicionais responsáveis pela supervisão da investigação manifestaram-se de maneira divergente sobre a competência para conduzir o caso. Essa divergência negativa sobre a atribuição da competência preenche os requisitos estabelecidos no art. 114 do CPP, caracterizando, assim, um conflito de competência.

Na origem, o procedimento investigatório teve seu início na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. O representante do Ministério Público atuante naquela comarca, ao analisar o boletim de ocorrência, entendeu que o crime de ameaça teria sido praticado em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o delito de lesão corporal, que possui pena mais grave, teria ocorrido na cidade de Vargem Alta/ES. Com base nessa premissa, e aplicando a regra de conexão prevista no artigo 78, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal, requereu a declaração de incompetência daquele juízo e a remessa dos autos à Comarca de Vargem Alta/ES.

Acolhendo a manifestação ministerial, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim determinou a redistribuição do feito ao Juízo da Vara Única de Vargem Alta.

Recebidos os autos na Comarca de Vargem Alta, o membro do Ministério Público local, após vista, emitiu parecer em sentido diametralmente oposto. Em sua análise, destacou que o termo de declaração da vítima Juliana Pinheiro da Costa é explícito ao narrar que as agressões físicas (lesões corporais) ocorreram no interior da residência do investigado. E, conforme documentos acostados aos autos, o endereço residencial de Wagner Leandro Penha está localizado na Avenida Etelvina Vivacqua, nº 72, Bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Concluiu, portanto, que a remessa inicial se deu de maneira equivocada, pois em nenhum momento a vítima citou Vargem Alta como local das lesões corporais. Diante disso, pugnou pela declaração de incompetência do Juízo de Vargem Alta e o retorno dos autos à 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Corroborando a fundamentação apresentada pelo
Parquet
, o Juízo da Vara Única de Vargem Alta reconheceu a incompetência de sua Comarca, ressaltando que tanto a vítima quanto o investigado residem em Cachoeiro de Itapemirim e que o local de consumação do delito mais grave aponta para aquela jurisdição. Ato contínuo, suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição perante este Tribunal, suspendendo o andamento do processo até o julgamento do incidente.

A controvérsia central reside na correta aplicação da regra de competência territorial, definida pelo local da consumação da infração penal (
forum commissi delicti
), para os crimes de lesão corporal e de ameaça, supostamente praticados no âmbito de violência doméstica.

A norma basilar que rege a matéria está insculpida no artigo 70 do Código de Processo Penal, que dispõe de forma cristalina:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Trata-se da regra geral e prevalente para a fixação da competência
ratione loci
no processo penal brasileiro. Embora existam critérios subsidiários, eles somente são aplicados na impossibilidade de se determinar com precisão o local onde o delito se consumou, o que, com a devida vênia, não é a hipótese dos autos.

Ao compulsar o caderno investigativo, verifica-se que o ponto fulcral para a elucidação da controvérsia repousa no Termo de Declaração prestado pela vítima, Sra. Juliana Pinheiro da Costa. Nele, a ofendida narra de forma detalhada e coerente as circunstâncias das agressões sofridas. Ela relata que, no dia 29 de setembro de 2022, após ser interpelada pelo investigado em seu local de trabalho, dirigiu-se à residência dele para visitar a filha do casal.

É nesse local, na residência do investigado, que a vítima descreve a consumação do crime de lesão corporal. Ela afirma que, ao chegar, Wagner Leandro Penha a puxou para dentro da casa à força, empurrou-a, fazendo-a cair e sofrer escoriações, e, posteriormente, desferiu um soco em sua boca.

A narrativa é inequívoca ao situar a ocorrência das agressões físicas no domicílio do agressor. Corroborando essa informação, os documentos de qualificação e endereço colhidos na fase policial, especificamente o de fl. 05 do inquérito, apontam o endereço residencial do investigado como sendo a Avenida Etelvina Vivacqua, nº 72, Bairro Santo Antônio, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Portanto, a análise conjunta do depoimento da vítima com os demais elementos informativos conduz à conclusão lógica e inarredável de que o crime de lesão corporal, que possui a pena mais grave e, por conseguinte, atrai a competência por conexão (art. 78, II, "a", do CPP), consumou-se integralmente nos limites territoriais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Com acerto, observou o Promotor de Justiça em atuação em Vargem Alta, e posteriormente o Magistrado suscitante, que a declinação de competência inicial partiu de uma premissa fática equivocada. Não há nos autos elemento que indique a prática do delito mais grave em Vargem Alta; ao contrário, toda a prova aponta para Cachoeiro de Itapemirim.

A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica ao reafirmar a prevalência da regra do
forum commissi delicti
, mesmo em casos de conexão probatória.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"a competência para o processo e julgamento dos crimes conexos é a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave, nos termos do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal"
(CC 169.584/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se ao mesmo entendimento, conforme se depreende do julgado citado no parecer ministerial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA INTERNET SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA AGÊNCIA ONDE O CORRENTISTA POSSUI A CONTA FRAUDADA. INFRAÇÕES PRATICADAS EM MAIS DE UMA COMARCA. CIRCUNSCRIÇÃO COM O MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Havendo conexão entre as condutas, cujas penas são de igual gravidade prevalecerá a competência para processamento e julgamento a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, conforme estabelece o art. 78, inciso II, b, do CPP. 2. Improcedência. 3. Declara a competência do juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

(TJ-ES - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 50345020320238080024, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONEXÃO (ART. 76, III, CPP). COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE APURA A INFRAÇÃO MAIS GRAVE (ART. 78, II, A, DO CPP). DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Reconhecida a conexão probatória entre os crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 76, III, CPP), assiste razão ao suscitante, ao invocar o art. 78, II, a, do CPP, pelo qual, no concurso de competências de mesma categoria, prepondera a do lugar da infração mais grave, que, no caso, é justamente o juízo suscitado. 2. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado.

(TJ-ES - CJ: 00149910820188080048, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2019)

Dessa forma, a solução para o presente incidente jurisdicional é a de reconhecer o equívoco na primeira declinação de competência e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, firmar a competência no local onde os autos demonstram ter ocorrido a infração de maior apenação.

Ante o exposto, conheço do presente conflito de jurisdição para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0001965-78.2023.8.08.0011 e seus eventuais desdobramentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.